Tribunal: TJES
Processo: 5019584-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019584-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE MATHEUS
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO /DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE FUNDAO -
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. SÚMULA 21/STJ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso cautelarmente desde 12/09/2024 (prisão temporária posteriormente convertida em preventiva), pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). O impetrante alega
excesso de prazo
no julgamento pelo Tribunal do Júri, afirma ausência de contribuição da defesa para a demora, sustenta a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) e requer o relaxamento ou revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão:
(i) definir se há
constrangimento ilegal por excesso de prazo
na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii) estabelecer se estão presentes
fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva
ou para sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva do paciente satisfaz o requisito de cabimento do art. 313, I, do CPP, por tratar-se de crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos.

A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP, baseada na
gravidade concreta do delito
, no
modus operandi
do homicídio e na
periculosidade
evidenciada pelo comportamento do agente (execução pelas costas, motivação banal e fuga para região de mata).

O
fumus comissi delicti
está demonstrado e confirmado pela
decisão de pronúncia proferida em 05/06/2025
.

As circunstâncias fáticas indicam que
medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP) são insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme reiterada jurisprudência citada na decisão impugnada.

A alegação de
excesso de prazo
não prospera, pois, após a
pronúncia
, incide a
Súmula 21 do STJ
, segundo a qual fica superada a discussão sobre constrangimento ilegal por demora na instrução.

As informações da autoridade coatora indicam trâmite regular, com o processo em fase do
art. 422 do CPP
e sem demonstração de desídia estatal, inexistindo atraso injustificado atribuível ao juízo.

Ausentes os requisitos para concessão da liminar, manteve-se o entendimento pela inexistência de constrangimento ilegal, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 422; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022;
STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/09/2024;
STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/12/2021;
STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/05/2022;
Súmula 21/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019584-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE MATHEUS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO /DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE FUNDAO -

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Jorge Matheus
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão
, nos Autos nº 5000821-97.2024.8.08.0059

Consta dos autos, que o paciente está preso cautelarmente desde o dia
12/09/2024
(prisão temporária, com posterior decretação da prisão preventiva), em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra o impetrante que o paciente se encontra custodiado há mais de
14 (quatorze) meses,
havendo excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que a decisão de pronúncia ocorreu em 05 de junho de 2025 e, decorridos mais de 05 (cinco) meses, não houve designação de sessão de julgamento.

Afirma, ainda, que a mora processual não pode ser debitada à defesa, que não recorreu da decisão de pronúncia, sendo o atraso imputável exclusivamente ao aparato estatal. Sustenta, por fim, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, como o monitoramento eletrônico.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, requer a confirmação da medida liminar para declarar o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
17202807
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no
inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime descrito no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na
garantia da ordem púbica
e na
conveniência da instrução criminal
, tendo sido registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Cabe aclarar que, no presente caso, conforme se depreende dos autos, o paciente teve a sua prisão temporária decretada em 12 de setembro de 2024, com posterior decretação da prisão preventiva, pela suposta prática de homicídio qualificado, tendo ceifado a vida da vítima
Jorge de Jesus Pereira
mediante disparos de arma de fogo, em um estabelecimento comercial ("Bar Varandão") na localidade de Piranema, zona rural de Fundão/ES. Consta que, motivado por desavenças pretéritas entre as esposas, o paciente teria surpreendido a vítima pelas costas, impossibilitando sua defesa, evadindo-se do local após o ato e se ocultado em região de mata.

Feitos esses esclarecimentos, tem-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado nos autos, conforme reconhecido na decisão de pronúncia prolatada em 05/06/2025.

Quanto ao
periculum libertatis
, questionado pelo impetrante, verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito na decisão que decretou a custódia cautelar (Id 52504700), tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
. Confira-se:

"A situação posta à apreciação deste Juízo denota
gravidade singular e repulsividade em concreto da suposta conduta do acusado
, o qual teria ceifado a vida da vítima por motivo pretérito, absolutamente banal, e, ainda, de modo que não possibilitou qualquer chance de defesa (a vítima estava em um bar, sentada em uma cadeira, quando foi alvejada “pelas costas”), agindo o acusado, no entender deste Juízo,
de forma fria e cruel
.

Ademais, verifica-se que, após o crime, JORGE MATHEUS se escondeu em uma região de mata para fugir do flagrante. Ou seja, teve coragem para matar, mas não para responder, de imediato, pelos seu ato hediondo.

A prisão nesse caso é necessária para
garantia da ordem pública
e à conveniência da instrução processual, já que o reu se ocultou da atuação do Poder Público e a conduta pelo mesmo, supostamente perpetrada, na frente de outras pessoas, causou forte abalo na comunidade rural de Piranema, onde os fatos ocorreram." (grifei)

Cumpre salientar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a jurisprudência, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente. Nesse sentido, destacou a autoridade coatora o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 936.004/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada e das informações prestadas, entendo que a prisão preventiva do paciente foi mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas (já confirmados na pronúncia), a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade evidenciada denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Prosseguindo, também não merece prosperar a alegação de excesso de prazo, uma vez que, conforme informações da autoridade coatora (Id
17145463
),
foi proferida sentença de pronúncia em 05 de junho de 2025
. A autoridade impetrada informou que
"os autos encontram-se em fase de preparação para a sessão plenária",
não havendo, portanto, desídia estatal, mas sim o trâmite regular dos atos preparatórios do Tribunal do Júri.

Nessa medida, destaca-se que o Ministério Público de 1º grau já apresentou manifestação quanto à fase do art. 422, do CPP.

No ponto, conforme enunciado de
Súmula nº 21
, do Superior Tribunal de Justiça:

"
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
".

Dessa forma, considerando que o feito se encontra na fase de preparação do plenário (art. 422, do CPP), não vislumbro,
a priori
, inércia injustificada que configure constrangimento ilegal patente passível de correção em sede liminar.

Assim, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
17284846
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)